Tribunal: TJSP
Processo: 2345932-98.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, e manteve a tutela de urgência para que a operadora de saúde custeie o tratamento da autora. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Mera tentativa de rediscutir a matéria já julgada, o que não é adequado para esta via recursal. Embargos rejeitados.